Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000464-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), ODNILTON GONCALO CARVALHO CAMPOS - CPF: 780.948.791-49 (PACIENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (IMPETRANTE), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES; 1a) COMPARECIMENTO PERIÓDICO DO PACIENTE EM JUÍZO, NO PRAZO E CONDIÇÕES A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM, PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES; 2a) PROIBIÇÃO EM AUSENTAR-SE DA COMARCA, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO; 3a) PROIBIÇÃO DE FREQUÊNCIA DE BARES E BOATE, ESPECIALMENTE NO PERÍODO NOTURNO; 4a) RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO A LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA PRISIONAL

– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CUSTÓDIA PRÉVIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA.

A custódia cautelar, para ser mantida ou decretada, deve atender aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, os quais deverão ser demonstrados com base em elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória, o que não restou demonstrado nos autos, configurando constrangimento ilegal sanável por
habeas corpus
.

É necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo. A prisão preventiva não visa infligir punição; ao contrário, tem escopo instrumental. Na hipótese, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se razoável a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, II,IV e V do artigo 319, do Código de Processo Penal.

O artigo 312, do Código de Processo Penal, foi modificado com o advento da Lei no 13.964/2019, com o acréscimo do
“
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”
, enfatizando a cautelaridade extrema da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ODNILTON GONÇALO CARVALHO CAMPOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação penal no 477-16.2020.811.0042, código 609736, decretou a prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de roubo e associação criminosa, previstos nos artigos 157 e 288, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, especialmente em razão da ausência de provas suficientes que apontem o paciente como um dos integrantes do grupo acusado de ter praticado o crime de roubo na residência dos seus empregadores -
Diógenes de Abreu Fagundes
e
Janaina Greyce Riva Fagundes
.

Assevera para tanto, a inobservância dos requisitos e fundamentos da custódia cautelar, elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Afirma que a prisão preventiva é medida de caráter excepcional e não se amolda ao presente, uma vez que o paciente é primário, servidor público e tem endereço residencial fixo.

Assim, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, à consideração de que se fazem presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação da prisão preventiva e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito. Subsidiariamente, postulam o restabelecimento da concessão da liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (id.31937959).

Solicitadas as informações, o juízo de primeiro grau remeteu o expediente (id. 32378985), trazendo, na peça informativa, um resumo da tramitação do feito originário.

Nesta instância revisora, a Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório. Decido.

Cuiabá, 02 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da custódia cautelar do paciente por entender que não se fazem presentes os requisitos mínimos, especialmente pela falta de prova de indícios suficientes de autoria da prática dos crimes de roubo e associação criminosa.

Do exame dos documentos que instruem o presente
habeas corpus
aliado às informações prestadas pela douta magistrada da origem verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente está firmada em investigações realizadas pela Polícia Civil, as quais apontam o envolvimento do paciente na prática do crime de roubo ocorrido no dia 24/12/2019 na residência das vítimas
Diógenes de Abreu Fagundes
e
Janaina Greyce Riva Fagundes
, de onde foram subtraídos R$ 60.000,00 (sessenta mil) reais em espécie, além de telefone celular e joias.

Vejamos:

“(...)Pertinente ao fumus comissi delicti, tenho que a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada, através dos relatórios aportados aos autos, quais sejam, Relatórios de Investigação no 1775/2019 ( fl. 135-188 ) e Técnico no 111/2019 – NI DERF – CBA, em que pode se verificar das transcrições dos áudios e mensagens escritas enviadas por meio do aplicativo Whatsapp entre os representados e os flagrados WESLEY TIAGO DE ARRUDA DA SILVA, vulgo “NOBRINHO” e LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA ( fl. 37 ).

Por sua vez, o periculum libertatis, encontra demonstrado diante da necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista, serem pessoas de alta periculosidade, para tanto basta observar a audácia utilizada pelos representados, além da dissimulação,
em especial do Sr. ODNILTON GONÇALO CARVALHO CAMPOS, funcionário da vítima.

Ressalte-se que, a par da existência dos pressupostos para apreciação da prisão preventiva, há necessidade da sua decretação como garantia da ordem pública em razão da gravidade do crime, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, o que denota a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficiente para decretar suas custódias preventivas.

Por outra banda, compulsando os autos, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva estão evidentemente presentes, razão qual, a decretação da prisão é medida que se impõe, mormente, quando o delito descrito e imputado aos representados é punido com reclusão, com pena máxima superior a 04 anos, inclusive.

Verifica-se, ainda, que os representados não vem respeitando as regras de convivência em sociedade, podendo-se concluir que em liberdade, provocariam uma intranquilidade social, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da gravidade dos fatos, em tese, perpetrados e, nesse contexto, necessário se faz o acolhimento do pedido de representação pela prisão preventiva do cidadãos descritos em epígrafe. (...)” (sic) (id. 30091456) (destacamos).

Por sua vez, ressai das informações, que a denúncia ofertada em desfavor do paciente e demais acusados foi recebida no dia 15/01/2020, ocasião em que a douta magistrada da origem ainda esclarece:

“(...) Diante das investigações, chegaram a conclusão que os autores diretos da ação teriam recebido informações privilegiadas, logo, após tal conclusão e os demais indícios existentes nos autos,
as investigações levaram até a pessoa de Odilton Gonçalo Carvalho Campos, sendo este a pessoa responsável por passar todas as informações sobre as vítimas, o funcionamento e facilitação para entrada na residência, bem como a localização do cofre.

Durante a apuração dos fatos foram presos em flagrante quatro dos envolvidos na ação criminosa, bem como a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente e demais envolvidos, sendo decretada a prisão preventiva pelo juiz plantonista em data de 03/01/2020, conforme cópia da decisão anexa.

O mandado de prisão em desfavor do paciente foi cumprido em data de 06/01/2020, interrogado na fase inquisitória o acusado permaneceu caldo, bem como, apresentado perante este juízo a prisão foi mantida. (...)” (sic) (id. 32378985) (destacamos).

Desse modo, verifica-se na decisão ora combatida que a douta magistrada considerou ser necessária a custódia preventiva do paciente para
garantia da ordem pública
, uma vez que o crime foi praticado de forma grave e pelo fato do paciente ter sido o responsável por passar todas as informações sobre as vítimas, o funcionamento e facilitação para entrada na residência, bem como a localização do cofre, porquanto trabalhava para as vítimas.

Nesse aspecto, sem a pretensão de adentrar no mérito da ação penal, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não pontuou especificamente de que modo o paciente facilitou a entrada dos agentes na residência.

Desse modo, assiste razão ao impetrante, porquanto a fundamentação utilizada pela Magistrada não demonstrou elementos reais e concretos a indicar a necessidade da segregação provisória, não observando portanto o que prescreve o artigo 312, do Código de Processo Penal, o qual foi modificado com o advento da Lei no 13.964/2019, com o acréscimo do
“
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”
, enfatizando a cautelaridade extrema da prisão preventiva.

Dito de outro modo,
não se admite mais a decretação da prisão preventiva como decorrência imediata de investigação criminal ou de apresentação ou recebimento de denúncia
, sendo portanto, a gravidade concreta do crime uma condição necessária,
mas não suficiente
para a decretação e manutenção da medida cautelar mais grave.

Assim,
a decretação da prisão preventiva, bem como a sua manutenção, implica, necessariamente, na presença de prova da materialidade e de indícios de autoria (
fumus commissi delicti
) e a indicação concreta da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima restrição da liberdade do paciente, como também foi destacado com a nova redação do artigo

282, § 6o, do Código de Processo Penal,

in verbis
:

“(...)
§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar,
observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
” ( destacamos).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão ora combatida não atende aos preceitos estabelecidos no artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal que replica o artigo 489, parágrafo único, do Código de Processo Civil, relativamente aos critérios legais para a definição de decisão fundamentada, especialmente no que tange às decisões acerca da decretação ou substituição da prisão preventiva,
in verbis
:

“Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada
.

§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar,
o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.

§ 2o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)” (destacamos).

Para que se justifique a legitimidade da prisão provisória é necessária a demonstração do
periculum libertatis,
diante da elevada probabilidade de risco para o processo penal de conhecimento ou de execução, caso seja concedida a liberdade a paciente, já que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode ser utilizada de forma genérica, sendo necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo, o que inexistiu na espécie.

A decisão acatada não demonstrou fundamentação consistente que justificasse a necessidade de segregação cautelar, limitando-se apenas a reproduzir os pressupostos elencados na lei, sem observância do caso concreto, notadamente sem expor de forma clara e específica qual é o motivo que causa intranquilidade no meio social a ponto de ser necessária a manutenção da prisão.

A custódia do paciente foi mantida apenas em razão dos indícios de autoria e materialidade e na suposta necessidade de se garantir a ordem pública, sem indicação da existência de antecedentes criminais que a real probabilidade de reiteração criminosa, nem sequer apresentou elementos, mínimos que fossem, que revelassem a intenção do paciente em se furtar à aplicação da lei penal ou de embaraçar a instrução criminal.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela necessidade de fundamentação concreta da negativa de liberdade provisória, não bastando abordar abstratamente o comprometimento da ordem pública, dado a gravidade do delito. Vejamos os acórdãos a seguir,
verbis:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO.PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. GRAVIDADE ABSTRATA. POUCA QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. O exame de ofício do constrangimento ilegal indica que o decreto prisional carece de fundamentação idônea.
A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. Caso em que
o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou motivação concreta e individualizada, apta a justificar a necessidade e a imprescindibilidade da segregação
.

4. A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de elementos concretos que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema, especialmente diante quantidade de sustância entorpecente apreendida em poder do paciente (14,86g de maconha e 10,34g de cocaína), apesar do Juízo de primeiro grau ter feito referências a passagens criminais do paciente na época da adolescência. Certidão de antecedentes criminais, nada consta. Constrangimento ilegal configurado. 5.

Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida
de ofício para, confirmando a medida liminar e com parecer favorável do Ministério Público Federal,
revogar o decreto prisional do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, sob a imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, cuja regulamentação será feita pelo Juízo local, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, bem como da decretação de nova custódia, desde que devidamente fundamentada.”
(HC 473.553/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018)(destacamos).

Assim, não se pode prender preventivamente alguém com fulcro apenas em suposições, argumentos genéricos ou em razão da gravidade do crime que é irrelevante para justificar a decretação da prisão preventiva.

Por fim, não obstante as condições pessoais favoráveis não serem

garantidoras, por si só, de eventual direito à liberdade provisória, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, como ocorre na espécie, haja vista que o paciente é
primário
e
portador de bons antecedentes
, predicados que corroboram a conclusão pela desproporcionalidade da medida extrema.

Na hipótese, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se razoável a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, II, IV, V e IX, todos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Como se vê, não há como deixar de acolher a pretensão mandamental.

Pelo exposto, contrariando o parecer, CONCEDO a ordem pleiteada,

para revogar a prisão preventiva do paciente
ODNILTON GONÇALO CARVALHO CAMPOS
, com fundamento no art. 282, § 6o, c/c art. 319 do CPP, fixando-lhes as seguintes medidas cautelares:

1a – Comparecimento periódico da paciente em Juízo, no prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo da origem, para informar e justificar suas atividades;

2a – Proibição em ausentar-se da Comarca, sem prévia comunicação ao juízo da origem;

3a – Proibição de frequência de bares e boate, especialmente no período noturno;

4a – Recolhimento domiciliar no período noturno;

5a – Monitoração eletrônica;

Ainda, se for o caso, cabe ao juízo da origem a realização de audiência de justificação para a imposição de outras medidas que entender cabíveis, advertindo o paciente das consequências do descumprimento das condições.

Expeça-se o necessário ao cumprimento da ordem, inclusive alvará, observando-se se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020